Tribunal: TJSP
Processo: 2078566-26.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Recurso interposto contra ato ordinatório que dá ciência às partes quanto à data designada para realização de vistoria – Ausência de conteúdo decisório – Hipótese em que o pronunciamento recorrido não está listado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Inexistência de urgência ou situação que não possa aguardar rediscussão futura em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Recurso interposto contra ato ordinatório que dá ciência às partes quanto à data designada para realização de vistoria – Ausência de conteúdo decisório – Hipótese em que o pronunciamento recorrido não está listado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – Inexistência de urgência ou situação que não possa aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação – RECURSO NÃO CONHECIDO.